Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO APELADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 12932024) interposta por ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES em face da sentença (ID 12932023), proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, que, nos autos da ação de dúvida registrária n. 2012.01.1.029503-6, julgou improcedente a dúvida suscitada. Sem custas (art. 207 da Lei n. 6.015/73). A apelação foi distribuída à 3a Turma, sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. Os apelantes arguiram a suspeição da Relatora para julgar o presente recurso, e o processo foi suspenso (ID 12932155). A exceção oposta foi liminarmente rejeitada (ID 12932166), tendo sido interposto REsp da decisão, o qual foi inadmitido (ID 12932169), tendo a decisão transitada em julgado em 14/05/2018 (ID 12932169). Verifica-se que durante o trâmite da suspeição, em 4/07/2016, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO interpôs apelação (ID 12932156 – fls. 3.335 a 3.341 dos autos) como terceiro prejudicado, sustentado sua legitimidade como cessionário de direitos hereditários. Alega que: (i) existem erros nas matrículas dos imóveis de números 125.887 e 125.888; (ii) é o atual proprietário da parcela remanescente da gleba originária denominada fazenda “Brejo ou Torto” de área de 508,1564 hectares (104,991 alqueires) remanescentes da Transição n. 3.431 conforme contratos juntados ao presente recurso; (iii) a parcela da área encontra-se atualmente documentada nas matrículas de números 125.887 e 125.888 perante o 2o Registro de imóveis do Distrito Federal; (iv) há divergências e erros constantes do registro imobiliário finalizado por meio da matrícula número 125.887, os quais trazem prejuízos diretos ao espólio de Joaquim Marceliino de Sousa, bem como a seus herdeiros e sucessores e consequentemente a ele, cessionário de seus direitos. Pede a reforma da sentença para (i) julgar procedente o pedido de dúvida, não se registrando a totalidade da área como propriedade da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP, (ii) seja reconhecido existência da cadeia dominial da parcela de 104,991 alqueires pertencentes a sucessão de Joaquim Marcelino de Souza, portanto ao cessionário Apelante em conformidade com a aquisição de direitos hereditários formalizados e apresentados. Nada obstante, não constam nos autos as guias de custas do recurso, sequer pedido de gratuidade da justiça, além disso, o recurso foi interposto quase três anos após a publicação da sentença. As Apelantes ALICI FAGUNDES DE SOUZA E ANA FAGUNDES ALVES, na petição de ID 14046351, afirmam que: (i) após a interposição da apelação, tomaram conhecimento de fatos relevantes que influenciam, diretamente, no julgamento do seu apelo; (ii) em 29 de janeiro de 2020 extraíram, perante do CRI 2° Ofício-DF, uma Certidão da Matrícula n. 12.757, que abriga uma Gleba de terras com 1.919,015 alqueires ou 9.288ha.03a.40 da Fazenda BREJO ou TORTO, registrada em nome da UNIÃO FEDERAL no dia 08 de agosto de 1.979, e, puderam confirmar que a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP juntamente com o Espólio de José Mariano da Rocha Filho, de forma fraudulenta, manipularam os registros imobiliários das Transcrições números 12.175, 12.176, 12.181 e 12.185, todas, do CRI Planaltina, GO, por ocasião em que postularam a homologação do acordo de divisão amigável da Gleba de terras com 2.812 hectares, ou 580,991 alqueires da Fazenda BREJO ou Torto, conforme sentença exarada nos autos do Processo n. 2010.01.1.042034-8, da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal; (iii) outros atos igualmente ilícitos, que consistem em falsificação de escrituras públicas, supostamente lavradas no Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília (Cartório JK) estão sendo objeto de apuração, em inquérito policial determinado pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Processo n. 0700228-10.2020.8.07.0018); (iv) a TERRACAP e o Espólio de JOSÉ MARIANO DA ROCHA FILHO não podem e não devem ter o direito de utilizar o Poder Judiciário para praticar atos não republicanos, que consistem em verdadeira grilagem de terras de domínio particular. Requerem (i) a intimação da TERRACAP e do Espólio de José Mariano da Rocha Filho para esclarecerem as razões pelas quais usuram, indevidamente, as Transcrições imobiliárias de números 12.175, 12.176, 12.181 e 12.185, todas, do RI de Planaltina-GO, para abertura das Matrículas números 125.887, 125.888 e 125.889, do Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, quando esta Serventia Extrajudicial, em data de 03 de agosto de 1979 promoveu a abertura da Matrícula n. 12.757, em nome UNIÃO FEDERAL, que tem como objeto a Gleba de terras com 1.919,015 alqueires, equivalentes a 9.288ha.03a.40ca da Fazenda BREJO ou TORTO; (ii) que seja oficiado ao Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando a Registradora Pública, Dra. Léa Emília Braune Portugal prestar os mesmos esclarecimentos mencionados no subitem 16.1 supra, bem como informar sobre a veracidade de todas as respostas contidas na Certidão de selo: TJDFT20190290071084LSKW, assinada digitalmente em data de 17/09/2019, que segue em anexo e que atesta a existência do SALDO DE TERRAS com 104,991 alqueires da Fazenda BREJO ou TORTO, a ser partilhado, resultante da diferença entre a área adquirida na Transcrição 3431 (580,991 alqueires) e a área partilhada entre os herdeiros de JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA (476 alqueires), que se encontram pendentes de decisão judicial (processo de origem n. 102208620144013400), que se encontra INDISPONÍVEL por força da decisão judicial emanada do TRF 1a Região. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- TERRACAP refuta os argumentos da petição de ID 14046351 e ratifica todos os pedidos deduzidos em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, para que seja reconhecida as preliminares ali suscitadas (ilegitimidade recursal das Apelantes e coisa julgada), bem como, caso superadas, a improcedência dos pedidos recursais, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos jurídicos (ID 24170510). Os presentes autos foram distribuídos por prevenção de órgão a esta Relatoria em face da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP, em contrarrazões de ID 12932055, suscita as preliminares de ilegitimidade recursal e de coisa julgada. Intimadas (ID 25834529), a Apelante, ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES, se manifestaram acerca das referidas preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 27005322). A Procuradoria de Justiça oficia pelo imediato prosseguimento do feito. Pelo não conhecimento da apelação de Ludovico Neher, e, no mérito, pela sua improcedência, nos termos do parecer anteriormente apresentado, bem como pela improcedência dos recursos de Alici e Ana Fagundes (ID 31895288). As Apelantes novamente se manifestaram requerendo preliminarmente: [...] os termos da r. Decisão proferida pelo em. Desembargador OTÁVIO AUGUSTO, que ordenou a SUSPENSÃO da tramitação deste Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária, para evitar que sejam proferidas decisões conflitantes com as decisões emanadas do eg. TRF 1a. Região (AGI-0053447- 44.2014.4.01.0000/DF e 1016870-06.2021.4.01.0000) e o v. Acórdão da CORTE ESPECIAL do eg. STJ proferido nos autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Suspensão de Liminar e de Sentença no 1.955/DF e a r. decisão da lavra do em. Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do eg. STJ proferida nos autos da Reclamação no 42.404/DF; (vide: decisão no ID: 12931860 – Pág. 10); A TERRACAP fora intimada para se manifestar acerca da petição juntada pelas ora Apelantes (ID 34058907), tendo deixado transcorrer “in albis” o prazo para tal (ID 35070627). DECIDO. Com efeito, a Lei de Registros Públicos (Lei n° 6015/73) estabelece o caráter administrativo da dúvida registraria, especificamente nos termos do art. 204: “A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente.” A Dúvida registraria, assim, consiste em procedimento administrativo pelo qual, a pedido do interessado, se submetem à apreciação do Juiz as razões pelas quais o oficial entende não ser possível realizar o registro ou a averbação. Embora haja previsão da Dúvida em diversos instrumentos legais, o seu procedimento é regulado pelos artigos 198 e ss. da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, e arts. 162 e ss. do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. O § 4o, do art. 214, da Lei de Registros Públicos determina que, bloqueada a matrícula, o Oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se apenas aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Confira-se: “Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio”. Nos termos da norma acima citada, o bloqueio da matricula deverá ocorrer sempre que o Juiz entender que a superveniência de novos registros podem causar danos de difícil reparação, devendo ser determinado, a qualquer momento, ainda que sem oitiva de partes. No que se refere à alegada suspensão do julgamento da presente apelação, tem-se que a decisão do então relator Desembargador Otávio Augusto (ID 12932121) determinou a suspensão até o julgamento da tutela antecipada dos autos que tramitam na Justiça Federal, conforme se extrai de seus termos: “Nesse passo, entendendo que o prosseguimento da presente dúvida registraria poderá acarretar decisões conflitantes, impõe-se, ad cautelam, a suspensão do julgamento da apelação cível interposta até a decisão de antecipação de tutela nos autos do processo no 10220-86.2014.4.01.3400, acima citado”. Compulsando os autos do processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF observa-se que fora indeferida a tutela de urgência formulada pelas autoras ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA, onde se discute a propriedade do saldo de terras correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto oriundo exclusivamente da Transcrição no 3431, Livro 3-C, do CRI de Planaltina, GO e repetido na Matrícula no 125.887, do CRI 2o Ofício DF. Contudo, embora negados os pedidos de antecipação de tutela recursal para expedição de mandado de verificação, realização de cerceamento e vigilância da área em discussão e de feitura de levantamento topográfico, o que demanda dilação probatória, fora mantida a cautela quanto a efetivação de eventual registro na matrícula do imóvel. Para tanto destaco o seguinte excerto da decisão proferida pela 1a Vara Federal Cível da SJDF: [...] No caso, analisando-se a decisão proferida pela 5a Turma do egrégio TRF da 1a Região no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000 em 09/12/2020, a qual se encontra em harmonia com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, constata-se que tem efeito meramente precautivo, ou seja, visa tão somente garantir o resultado útil do processo até que seja prolatada a sentença, considerando-se que a ação em questão demanda dilação probatória. Assim, o fato de ter se dado parcial provimento ao agravo de instrumento pela 5a Turma do egrégio TRF da 1a Região no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000 não significa em absoluto que tenha sido reconhecido a plausibilidade do direito alegado. Para tanto, confira-se excerto do voto proferido pelo Relator Convocado, MM. Juiz Federal Ilan Presser, o qual foi acolhido por unanimidade por aquela Turma (id. 442168909- pág. 12- terceiro parágrafo): “Com visto, a tutela recursal requerida nestes autos possui caráter nitidamente cautelar, de forma a determinar a indisponibilidade das áreas descritas nos autos e, por conseguinte, a possibilidade de eventual transferência dominial, até que se defina acerca da legitimidade, ou não, da medida postulada no feito de origem, em que se busca a exclusão de determinada parcela da área dos registros imobiliários em referência, correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda “Brejo”ou Torto”, afinando-se, assim, com as disposições do art. 273, incisos I e II, do CPC/73, vigente na época, e do art. 300 da norma processual em vigor.” Por sua vez, a decisão do Superior Tribunal de Justiça exarada no bojo dos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, na verdade, suspendeu em parte liminar anteriormente concedida pela 5a Turma do TRF da 1a Região em favor das autoras, a qual lhes concedia a antecipação da tutela recursal, com natureza cautelar, para ordenar a indisponibilidade do saldo de terras com 104, 991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição no 3.431, livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO. Dessa forma, a mencionada decisão do STJ resultou no parcial provimento dos Embargos de Declaração manejados pelas autoras para o fim de constar que a suspensão de liminar deferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça não atinge a matrícula no 125.889 do CRI – 2o Ofício DF, titularizada pela Atrium &amp; Tao Empreendimentos Imobiliários Ltda. Logo, do teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nada consta sobre a plausibilidade do direito das autoras, tendo nesta sido tão somente reconhecido que a Terracap não tinha interesse recursal de suspender a liminar deferida pela 5a Turma do TRF-1a Região no que tange à gleba de terras registrada no 2o CRI do Distrito Federal sob a matrícula no 125.889, titularizada por pessoa jurídica de direito privado. Por outro lado, não se pode olvidar de que pesa em desfavor das Apelantes a situação jurídica das terras objeto da controvérisa, eis que se encontram protegidas sob o manto da coisa julgada consubstanciada por ocasião do julgamento de Embargos de Terceiros (Autos no 993/94- Comarca de Planaltina) apresentados pela TERRACAP em processo de sobrepartilha relativo ao inventário de Joaquim Marcellino de Sousa (avô das Apelantes) e, ainda, pela decisão proferida no processo no 2010.01.1.042034-8, proferida pela Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Não obstante a isso, o presente procedimento tem caráter administrativo, devendo se submeter à decisão de caráter judicial que tem como discussão o mesmo objeto, qual seja a propriedade de terras onde a TERRACAP pretende levar a registro imobiliário. Nesse caso, o sobrestamento é medida que se impõe, de maneira que, não obstante haja independência entre as instâncias administrativa e judicial, é patente que, caso os fatos apurados sejam exatamente os mesmos nas duas esferas, ou tenham o mesmo objeto jurídico, torna-se imprescindível o sobrestamento do procedimento de caráter administrativo de Dúvida Registrária até o término da ação judicial (prolação da sentença) onde se determinou o bloqueio no registro de matrículas, na qual se discute a propriedade da área objeto da controvérsia registral. Desta forma, em razão de eventual prejudicialidade externa, vez que a 5a Turma do egrégio do TRF da 1a Região, no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000 em 09/12/2020, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF, a qual se encontra em harmonia com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, concedeu a antecipação da tutela recursal, com natureza cautelar, para ordenar a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição no 3.431, livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, até a prolação a sentença, determino a suspensão do presente procedimento de Dúvida Registrária até a prolação da sentença no feito em destaque (processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2022 10:55:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador